Tribunal: TJSP
Processo: 0024348-39.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Pretensão de absolvição por insuficiência probatória. Pleito subsidiário de aplicação da atenuante da confissão espontânea. Conjunto probatório robusto a sustentar a condenação. Tese defensiva afastada. Penas e regime mantidos. Recurso improvido.